Tribunal: TJMT
Processo: 0011571-12.2019.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0011571-12.2019.8.11.0004

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA.
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
)
”
.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL

– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1. A
controvérsia principal do presente recurso reside na necessidade (ou não) da juntada do título executivo original (cédula de crédito bancário), como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

2. Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado”. (
AgInt
no REsp 1.917.965/MA).

4. Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares
,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
Antônio Carlos
Bortolaia
e Imobiliária
Bortolaia
Ltda ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, que julgou improcedentes os pedidos da
Ação de embargos à execução
, ajuizada em face de
Banco Bradesco S/A.
Por conseguinte, condenou os embargantes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, aduz os apelantes reforma da sentença, sob o argumento de inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

Pondera a ausência dos requisitos essenciais da execução.

Sustenta que o feito executivo, distribuído na forma física, foi manejado tão somente com a juntada de cópia do título, não tendo sido apresentado o original.

Sustenta a impossibilidade da continuidade da tramitação do feito executivo, sem a apresentação do documento original do título aos autos.

Defende seja reconhecida a inexequibilidade da execução de título extrajudicial, haja vista a ausência de juntada da Cédula de Crédito Bancário na sua via original.

Pede a condenação do apelado às verbas sucumbenciais.

Ao final, postula o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 205629172.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

A hipótese versa ação de embargos à execução.

Inconformados os embargos/apelantes com a improcedência do feito, pugnam em síntese de pela reforma da sentença, sob o
argumento de inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

Ponderam a ausência dos requisitos essenciais da execução.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em apurar se necessária a juntada do título executivo original, como pressuposto necessário à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução.

Verifica-se dos autos que a execução restou fundada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro de no 010.001.512, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 205360721 – pág. 34/40.

Conforme o disposto no artigo 425, VI, do Código de Processo Civil, as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos por advogados, fazem a mesma prova que os originais.

Na linha do supracitado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.946.423/MA, firmou o entendimento de que o processo de execução pode ser instruído com cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentado, prescindindo da apresentação do documento original.

No caso concreto, a parte exequente (ora agravada) colacionou cópia do título de crédito que ampara o referido processo.

A exigência do depósito da via original física em secretaria ou cartório contraria os princípios da economia e da celeridade processuais, especialmente quando não há dúvida acerca da existência e da autenticidade do título de crédito.

Com base na codificação processual civil e na orientação jurisprudencial supracitadas, não merece prosperar o argumento de inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da execução por ausência da cártula originária.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO ENDOSSÁVEL. VERSÃO DIGITALIZADA APRESENTADA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO DO TÍTULO ORIGINAL. FACULDADE DO JUIZ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 11.419/2006 que regulamente o processo eletrônico prevê expressamente que os documentos digitalizados que contenham garantia de origem e de signatário são equiparados aos originais para todos os efeitos legais.2. O Código de Processo Civil estabelece a equivalência entre os documentos públicos ou particulares digitalizados e juntados por advogado e os originais, para fins de instrução processual. 3. As normas de regência, ao estabelecerem a equiparação da força probante do documento físico e da versão digitalizada apresentada por advogado, impuseram ao credor o dever de preservar o original até o final do prazo para propositura da ação rescisória.4. A obrigação de manter a posse do título durante o trâmite da execução garante a ausência de endosso e, por consequência, impede a livre circulação do crédito.5. O § 2o do art. 425 do CPC confere ao juiz a faculdade e não a obrigação de determinar o depósito do título executivo original em cartório ou secretaria, assim a necessidade de depósito da cártula física deve ficar a critério do juiz, em análise casuística.6. Revela-se inadequado atribuir aos magistrados de primeira instância a obrigação genérica de exigibilidade da cártula física em toda e qualquer ação executiva (ou processos derivados) fundada em título executivo endossável.7. Desnecessária a exigência de apresentação da cártula original quando o juiz a quo julgar suficiente a juntada da versão digitalizada do título executivo extrajudicial.8. Decisão mantida. 9. Recurso desprovido. (N.U 1013622-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021,
Publicado
no DJE 25/10/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – ARTIGO 919, §1o, DO CPC - AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Ausente um desses requisitos, descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.
No caso dos autos, não ficou demonstrado de forma inequívoca a inexequibilidade do título, ante a ausência de prescrição, eis que a ação de execução foi interposta dentro do prazo legal acompanhada de planilha com memória de cálculo do débito e cópia do título,

não havendo, nesse ponto, que se falar em via original por se tratar, in
casu
, de processo virtual (
PJ-e
).
(N.U 1000052-35.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 20/05/2019)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Os apelantes alegam a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução.

Trata-se de título de crédito circulável via endosso em preto, por expressa previsão do art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, que assim estabelece:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1
o
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário,
caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Pelo endosso transmitem-se os direitos creditícios de um título para terceiro. Conforme entendimento do STJ, as demandas cuja pretensão esteja fundada nesse tipo de contrato devem ser instruídas com a via original, por força dos princípios da circulação do título de crédito e da cartularidade.

Essa exigência será dispensada apenas excepcionalmente, quando a parte demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de cumpri-la e que não circulou.

Cabe destacar que o fato de o processo atualmente tramitar de forma eletrônica não impede, por si só, que o ajuste seja apresentado ao juízo da causa, visto que há meios para isso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp n. 1.939.207/SC, relator ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022,
DJe
de 24/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
REsp.
1917965 MA 2021/0021191-0, relator ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma,
DJe
de 22/2/2022).

E mais:

REsp 1946423/MA;

REsp 1.277.394/SC.

Esta Câmara inclusive julgou recentemente processo semelhante e entre as mesmas partes. Confira-se a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –
RECURSOS PROVIDOS.

“2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.”(
AgInt
no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide.

(AP 1004894-41.2022.8.11.0004, julgado em 30/06/2023)

Ainda desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada emcéduladecréditobancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documentooriginalé medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da viaoriginaldo instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

(N.U 0001689-37.2016.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges,
Quarta
julgamento em 8/3/2023, DJE de 9/3/2023).

Como se trata de vício sanável, é devida a intimação do exequente para emendar a inicial com referidos documentos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.743.487/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/3/2021,
DJe
de 13/4/2021).

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora e dou provimento ao Recurso
para que, na origem, o exequente providencie a juntada da via original do título objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
2o
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho a divergência para dar provimento ao recurso para que o exequente junte a via original do título objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico meu voto e adiro aos fundamentos do voto do 1o Vogal para
dar provimento ao Recurso para que, na origem, o exequente providencie a juntada da via original do título objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024